Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. O recurso de apelação interposto pelo ora embargado pretendia a reforma da sentença na parte que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD incidente sobre os bens transmitidos, “condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio”.
3. Conforme teor do acórdão e respectiva ementa, esta e. Turma entendeu pela imprescindibilidade de comprovação de quitação de tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio previamente à homologação da partilha e que, somente após tal comprovação e operado o trânsito em julgado, o Juízo de origem expedirá os títulos de transferência de domínio, independentemente do pagamento do ITCMD. Conclui-se, portanto, que o recurso de apelação foi conhecido e parcialmente provido.
4. Nada obstante, constou na parte dispositiva do acórdão, bem como na verbetação e item 4 (quatro) da ementa a expressão “recurso conhecido e provido”, o que denota erro material, de norte que devem ser acolhidos os aclaratórios para correção do equívoco.